Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728307-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: A. P. G. E. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. USO DOMICILIAR. CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 990 DO STJ. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista desde que observados alguns parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no rol. 2. A Lei no 14.545, de 21/09/22, estabeleceu novos requisitos para admitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 3. Demonstrada a satisfação de todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, nos EREsps no 1.889.704/SP e no 1.886.929/SP, bem como as condições impostas pela Lei no 14.454/2022 para obrigar a seguradora a cobrir os procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, ainda que não estejam previstos no rol da ANS, deve ser mantida a sua condenação, ainda que o fármaco seja para uso em regime domiciliar. 4. A Resolução no 2.324/22, do Conselho Federal de Medicina, aprova o uso do canabidiol para tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias às terapias convencionais. 5. Acórdão mantido. Apelo da ré não provido. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/1998, suscitando a ausência de obrigatoriedade legal e contratual por parte das Operadoras de Saúde na cobertura de tratamentos médicos não previstos no rol da ANS, tendo em vista sua taxatividade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 55386552). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025